Tribunal: TJSP
Processo: 1016541-29.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO DESCONHECIMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CUJAS PARCELAS SÃO DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, POIS CONSIDEROU

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO DESCONHECIMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CUJAS PARCELAS SÃO DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, POIS CONSIDEROU INEXISTENTE O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OBTER INFORMAÇÕES CONCERNENTES À AVENÇA.

RESPEITADO O ENTENDIMENTO DO DD. JUÍZO A QUO, DEVE PREVALECER A DESNECESSIDADE DE INGRESSO DE PEDIDO PRÉVIO JUNTO ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS FRENTE AO POSTULADO DE ACESSO IRRESTRITO À JURISDIÇÃO.

PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DELINEADOS NA PETIÇÃO INICIAL, COM INDICAÇÃO PRECISA DO EMPRÉSTIMO CUJA CONTRATAÇÃO O AUTOR ALEGA DESCONHECER, A QUAL FOI INSTRUÍDA COM O EXTRATO DO INSS INDICANDO O DESCONTO DA RESPECTIVA PARCELA. CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES DA RÉ DEMONSTRAM A NECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.

PROVIMENTO DO RECURSO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

RECURSO PROVIDO.